Tribunal: TJSP
Processo: 1023673-62.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de obrigação de fazer – Assistência à saúde – Fixação de verba honorária – Possibilidade – Aplicação do princípio da causalidade – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Arbitramento mantido –

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de obrigação de fazer – Assistência à saúde – Fixação de verba honorária – Possibilidade – Aplicação do princípio da causalidade – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Arbitramento mantido – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023673-62.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, são apelados JAIME
FERNANDO BALESTRA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023673-62.2019.8.26.0576 - Voto no 28672 Página 2 de 3
VOTO No 28672
APELAÇÃO CÍVEL No 1023673-62.2019.8.26.0576
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADO(S): JAIME FERNANDO BALESTRA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ação de obrigação de fazer
Assistência à saúde
Fixação de verba honorária

Possibilidade Aplicação do princípio da causalidade Trabalho
de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade
seja no plano formal, seja no acompanhamento processual

Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil
Arbitramento mantido Apelação não provida.
Vistos.
Jaime Fernando Balestra acionou a Fazenda Paulista perante
o digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do
Rio Preto, reclamando o fornecimento estatal e gratuito do medicamento
Cetuximabe 500mg ao tratamento de seu diagnóstico de neoplasia
maligna do cólon (CID10 C18). Petição inicial fundada, em resumo, no
princípio constitucional da universalidade da assistência à saúde.
Ação julgada extinta (r. sentença de fls 485/486).
Apela tempestivamente a Municipalidade de São José do
Rio Preto pleiteando alteração do valor da causa e, consequentemente, a
minoração da verba honorária (fls 494/498).
Recurso respondido com preliminar de (fls 506/512).
É o relatório.
Cinge-se o mérito recursal ao quantum arbitrado a titulo de
verba honorária.
No caso em tela, possível a fixação de honorários
advocatícios em razão do princípio da causalidade.
Analisando o tema, aclara Cândido Rangel Dinamarco que
a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023673-62.2019.8.26.0576 - Voto no 28672 Página 3 de 3
princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a
causalidade (Carnelutti, Piero Pajardi, Yussef Cahali, Bruno
Vasconcelos Carrilho Lopes). Responde pelo custo do processo aquele
que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem
ter razão, seja obrigando quem tem razão a via a juízo obter ou manter
aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas
como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder
(Liebman) (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6a edição,
páginas 666/667, Malheiros, 2009).
Não importa o falecimento do beneficiário, tampouco o
cumprimento imediato do provimento liminar. O fato é que, no
momento da sua propositura, o direito existia e lhe fora negado pelo
Município de São José do Rio Preto.
Quanto ao valor arbitrado, já ponderados o valor da causa e
os demais critérios estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de
Processo Civil, considero que as ações desta natureza, as de requisição
de medicamentos e afins, são repetitivas, geralmente ajuizadas em
massa, carentes de criatividade, sem nenhuma complexidade seja no
plano formal, seja no acompanhamento processual. Logo, há que
prevalecer o quantum adotado na r. sentença apelada.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator